Tribunal: TJSP
Processo: 1069602-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1069602-
91.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANIA
MARINHO DE SOUSA, é apelado OI MÓVEL S/A EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069602-91.2019.8.26.0100 - Voto no 37643 - Talita/Paola
2
VOTO No: 37643
APEL.No: 1069602-91.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : VANIA MARINHO DE SOUSA
APDO. : OI MÓVEL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
*Indenização – Indeferimento da justiça gratuita em
Primeiro – Determinação de recolhimento das custas
processuais – Descumprimento – Interposição de agravo
de instrumento pela autora julgado por este Relator
concedendo a benesse - Extinção do processo que deve
ser afastada – Sentença anulada para determinar o
regular prosseguimento do feito – Recurso provido.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 47, que
julgou extinta a ação indenizatória ajuizada por VANIA MARINHO DE
SOUSA em face de OI MÓVEL S/A – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, com fundamento no art. 485, inciso IV c.c. 290, ambos do
CPC, tendo em vista a ausência de recolhimento das custas processuais.
Apela a autora sustentando que a sentença é nula, eis que da
decisão que indeferiu a gratuidade de justiça se insurgiu por meio de
agravo de instrumento, sobrevindo julgamento deferindo-lhe a benesse.
Com isso, não há se falar em extinção da ação por ausência do
recolhimento das custas. Quer a reforma do decisum.
Sem contrariedade, eis que não se formou a relação
processual, subiram os autos.
É o relatório.
A irresignação recursal merece prosperar.
Isso porque, em que pese tenha sido inferido o pedido de
concessão de gratuidade de justiça pela julgadora a quo, é certo que
contra esta decisão se insurgiu a recorrente por meio do agravo de
instrumento no. 2177312-65.2019.8.26.0000, sobrevindo Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069602-91.2019.8.26.0100 - Voto no 37643 - Talita/Paola
3
proferido por este Relator concedendo a benesse a apelante.
Com isso, não há se falar em incumbência da autora em
efetuar o recolhimento das custas processuais, devendo a r. sentença ser
declarada nula com determinação do regular prosseguimento do feito.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos
acima expostos.
SOUZA LOPES
Relator